Tribunal: TJDFT
Processo: 0717417-70.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0717417-70.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A RECORRIDO: MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, CELIA REGINA MENEZES DE OLIVEIRA DECISÃO Certifico e dou fé que torno sem efeito a certificação do trânsito em julgado (ID 79732774) tendo em vista o recurso inominado interposto pela parte requerida SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A. Façam os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator